Tribunal: TJDFT
Processo: 0701331-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
2.a Turma Cível Embargos de Declaração n.o 0701331-09.2020.8.07.0000 Embargante: Prefeitura Comunitária da Chácara n.154-2 do Bairro Vicente Pires de Taguatinga-DF Embargado: Cláudia Aparecida Figueiredo de Carvalho e Mello Relatora: Desembargadora Carmelita Brasil Nos termos do que dispõe o § 2.o do art. 1.023 do CPC, ao embargado para que, querendo, possam, no prazo de cinco dias, manifestarem sobre os embargos de declaração opostos pela Prefeitura Comunitária da Chácara n.154/2 – Residencial das Palmeiras (ID 14094847). Após, tornem os autos conclusos. P.I. Carmelita Brasil Relatora